Tribunal: TJES
Processo: 5030884-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030884-07.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO: ANA MARIA DE JESUS

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Vladson Couto Bittencourt.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5030884-07.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA: ANA MARIA DE JESUS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DESNATURAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR CERTO DO MÚTUO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que, reconhecendo a irregularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em contexto em que a autora pretendia contratar empréstimo consignado, determinou a conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e consequências jurídicas da sua nulidade, diante da ausência de informação clara e adequada quanto à sua natureza.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Embora o banco tenha juntado termo de adesão a cartão de crédito consignado assinado pela autora, não logrou demonstrar que tenha efetivamente prestado informações claras acerca da natureza do negócio, das diferenças entre empréstimo consignado e cartão consignado, dos encargos incidentes e da forma de amortização da dívida. Ao revés, o conjunto probatório revela que a autora pretendia obter empréstimo consignado, já habituada a essa modalidade, tendo sido vinculada a produto financeiro manifestamente mais oneroso.

Os extratos acostados aos autos demonstram a inexistência de compras com o cartão e a ausência de comprovação de entrega do plástico à consumidora, elemento essencial à própria funcionalidade do cartão de crédito.

Diante do vício de consentimento e da desnaturação do contrato, mostra-se adequada a solução conferida na origem, de conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado, com fixação do valor certo do mútuo.

Os descontos reiterados e indevidos em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — decorrentes de contratação viciada e falha no dever de informação configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, porquanto inerente à própria ofensa aos direitos da personalidade do consumidor.

Indenização fixada em sentença mantida por observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade (Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem adequada informação ao consumidor e sem prova de entrega e utilização do cartão, configura prática abusiva, desnatura a modalidade contratual e autoriza a conversão do negócio em empréstimo consignado comum, com fixação do valor efetivamente disponibilizado e compensação dos valores devidos, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.
3)
Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, caracterizam dano moral in re ipsa. Sentença que determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado, modalidade inicialmente pretendida pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6°, 7°, 14, 39, 42, 51 e 52;

Código Civil, arts. 145, 170, 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJ-AM - Apelação Cível: 0000022-94 .2019.8.04.6601 Presidente Figueiredo, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 15/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023;

TJ-ES – AgInt: 5005439-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível;

TJ-ES – Apelação Cível: 5001056-03.2023.8.08.0026, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002484-56.2023.8.08.0014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 04/07/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora discorre que pretendia firmar contrato de empréstimo consignado com o requerido e acabou contratando cartão de crédito consignado, o que ensejou a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Dessa forma, pugna pela declaração de nulidade do contrato e inexistência do débito, além da condenação da parte requerida na restituição em dobro dos descontos realizados em sua aposentadoria e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 52-1020786/22, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável da autora, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Registrase, ainda, que os juros de mora serão aplicados na forma do art. 406 do Código Civil. Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença ou anteriores ao período contabilizado, deverão ser restituídos pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos pela parte autora e estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art.

323, CPC); Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas. Publique-se, registre-se, intimem-se e ocorrendo o cumprimento voluntário e nada sendo requerido, arquivem-se. Considerando que a sentença impõe a ré obrigação de não fazer e de fazer, intimese, também, pessoalmente por carta por AR (súmula 410 do STJ), além dos patronos constituídos nos autos.

O
BANCO DAYCOVAL S/A
interpõe Recurso Inominado suscita preliminar de sentença extra petita e ausência de fundamentação. No mérito, o banco defende a validade e eficácia do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), alegando que o termo de adesão assinado pelo Recorrido é claro e expressa sua natureza, sendo impossível juridicamente convertê-lo em empréstimo consignado por se tratarem de modalidades distintas com margens consignáveis diferentes, também não sendo viável a utilização da calculadora cidadão. Requer a reforma integral da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, que os danos morais sejam minorados ao patamar mínimo, devendo ser deduzidos todos os valores utilizados pelo autor.

Contrarrazões de Recurso Inominado – Id. nº 17309930.

PROJETO DE VOTO

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Quanto à
preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelas partes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual
afasto a preliminar de nulidade da sentença.

O pedido de liberação da margem consignável constitui consequência lógica e necessária dos requerimentos de declaração de nulidade do contrato e de cessação/suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário, uma vez que a manutenção da reserva de margem (RMC) inviabiliza o restabelecimento pleno da situação anterior e perpetua os efeitos do negócio jurídico reputado inválido.

Dessa forma, inexiste error in procedendo apto a macular a sentença, porquanto o provimento jurisdicional permaneceu adstrito aos limites da demanda, não se verificando violação ao princípio da congruência, nem aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, a determinação de liberação da margem consignável não configura julgamento extra ou ultra petita, mas simples efetivação do comando de nulidade e de interrupção das cobranças, garantindo utilidade e eficácia à tutela jurisdicional. Portanto, afasto a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Portanto, ainda que a instituição financeira tenha comprovado a assinatura eletrônica dos contratos de cartão de crédito consignado (Proposta nº: 54811995 Id. nº 17122682; Proposta nº: 54811240 Id. nº 17123785), realizados com geolocalização compatível com a cidade residencial do autor
1
, código hash e biometria facial, em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não restou comprovado o efetivo cumprimento dos deveres inerentes à contratação, especialmente quanto à clareza, transparência e adequação das informações prestadas, de modo a assegurar a manifestação livre e consciente da vontade do consumidor, que acreditou ter contratado empréstimo consignado:

Esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso o banco recorrente informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA . PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS . CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1 . Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o “Cartão de Crédito BMG CARD”, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seu contracheque, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o apelante realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg . TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelado restituir os valores indevidamente descontados no contracheque do apelante, permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em conta bancária. 4 . Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001760-51.2020.8.08 .0012, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal .” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado . 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005439-05.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

Além disso, não restou demonstrado pela instituição financeira que o consumidor tenha efetivamente usufruído do serviço contratado, conforme se infere dos extratos analíticos do cartão de crédito (Id. nº 17309902 e 17309903), eis que não foram realizadas compras com o plástico.

Nesta senda, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

A propósito, para atestar que as informações do contrato foram prestadas de forma clara e concreta a consumidora a demandada poderia ter juntado aos autos gravação através da qual a contratação tenha se dado, confirmação posterior por áudio dos termos do contrato, confirmação por SMS, dentre outras formas, mas nenhuma delas veio aos autos, dito de outra forma, a ré não se incumbiu de comprovar a regular prestação de informação ao consumidor. Contudo, considerando que a requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado não há como se reconhecer a nulidade do contrato, mas, vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento, não sendo plausível que o consumidor suporte o ônus de contrato maios oneroso levado a efeito sem a sua livre manifestação de vontade. A par destas considerações, evidenciado o dolo da requerida na celebração dos negócios jurídicos, resta necessária a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado (contrato que a autora almejava firmar com a requerida). Ressalta-se, ainda, que ao realizar a conversão do contrato originalmente firmado para contrato do empréstimo consignado será levado em consideração todos os saques complementares realizados em favor da parte autora.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ressalte-se que a sentença determinou a conversão do negócio jurídico originalmente firmado em contrato de empréstimo consignado, reconhecendo-se a integral quitação da obrigação, após a apuração dos valores efetivamente creditados na conta do consumidor e daqueles descontados de seu benefício previdenciário, mediante a utilização da Calculadora do Cidadão, como critério objetivo de equalização e recomposição do equilíbrio contratual.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral
in re ipsa
, ante o abalo psicológico e emocional sofrido pelo consumidor, decorrente da perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

1
https://www.google.com/maps/dir/Rua+Domineu+Rody+Santana+-+Ourimar,+Serra+-+ES/-20.1821932,-40.1994719/@-20.1830433,-40.1995858,18z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0xb81dae2ad585e1:0x3b7d8080bbf8b6d!2m2!1d-40.196789!2d-20.1836711!1m0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Mesmo que se trate de pessoa idosa com baixo conhecimento – hipervulnerável – a identificação visual clara do tipo de contrato impede que a mesma venha a alegar que não fora informada do que assinaria e suas consequências, eis que o fornecedor de serviços não responde pelo fato do consumidor se negar a ler e analisar as informações que lhe são prestadas.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento em relação ao requerido. É como voto.